Tribunal: STF
Processo: Rcl 66078
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Marcos Alberto Bezerra, em face de decisão proferida pela Turma Nacional de Uniformização, nos autos do Processo 0012688-66.2009.4.03.6302.



    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que o ato questionado viola a autoridade da decisão desta Corte proferida no RE-RG 631.240 (tema 350), paradigma da repercussão geral, no qual se tratou da necessidade, ou não, do prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário.



    Nesses termos, aduz que “[a] decisão proferida pela TNU deverá ser cassada vez que é exorbitante em relação ao TEMA 350 proferido em julgamento de repercussão geral. É, pois, necessária a solução da controvérsia apresentada pelo autor, para o fim de ser readequada a decisão proferida nos autos principais, fixando-se a DIB na data do ajuizamento da ação principal, e não na data da elaboração do laudo pericial, nos exatos termos do julgamento do RE 631.240 - REPERCUSSÃO GERAL TEMA 350 do STF (itens IV ‘c’ e V).” (eDOC 1, p. 11) 



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 23 - ID: a63c9fae).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela procedência da reclamação, consoante parecer acostado no eDOC 26 (ID: a803111d).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Pois bem.



    Na espécie, após análise cuidadosa dos autos, verifica-se que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    Constata-se, através de informação extraída no site do TRF da 3ª Região, que a decisão reclamada transitou em julgado em 26.2.2024. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 19 - ID: a210e603), a presente reclamação somente foi ajuizada na data de 28.2.2024, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    Dessarte, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente